Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO COM POSTERIOR REVOGAÇÃO. ORDENAÇÃO DO FEITO ESTABELECIDA PELO MAGISTRADO PARA PRIMEIRO PROCESSAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – E SOMENTE APÓS PROCESSAR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DISCIPLINA QUE DEIXOU PARA MOMENTO POSTERIOR O EXAMENTE DE QUESTÕES RELATIVAS AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E À AFIRMADA INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMAS A SEREM CONSIDERADOS, SEGUNDO ORDENAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESTABELECIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, QUANDO ADMITIDO O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE IMPÕE AO ENTE DISTRITAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE AFASTA O INTERESSE RECURSAL NO QUE CONCERNE AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO DE CÁLCULO DA QUANTIA A PAGAR. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECONHECIDA A FALTA DE PREJUÍZO PROCESSUAL A ENSEJAR O MANEJO DE RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que, revogada em parte a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante no ponto relativo ao excesso de execução, porque ainda não recebido o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, mas somente quanto à obrigação de fazer, a discussão sobre excesso de execução restou adiada para análise em momento posterior, não tendo sido rejeitada, conforme alegado em razões recursais do agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento sem observância de que, na hipótese, inexistente qualquer prejuízo a ser suportado pelo executado/agravante, uma vez que a matéria ainda é passível de enfrentamento nos autos do cumprimento de sentença originário, o que demonstra a patente a falta de interesse recursal.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.